Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715516-60.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS,LOJAS E APT. DO BL. C DA EQNL 2/4 TAGUATINGA NORTE APELADO: JOSE DE RIBAMAR DA SILVA DESPACHO Proceda a apelante ao regular recolhimento do preparo ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 24 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora